Tribunal: TJES
Processo: 5039280-79.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039280-79.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELTON LADISLAU

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando à anulação de eliminação de concurso público para o Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, motivada por contraindicação na fase de investigação social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a omissão de informações relevantes no Formulário de Investigação Social justifica a eliminação do candidato; e (ii) estabelecer se a eliminação do candidato viola o princípio da presunção de inocência, considerando a inexistência de condenação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eliminação do candidato decorre da omissão de informações relevantes em etapa prevista no edital do certame, em especial a ausência de menção a dois boletins de ocorrência policial relacionados a porte de substância ilícita e abordagem policial por conduta inadequada.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a eliminação de candidato em razão da omissão de fatos desabonadores na fase de investigação social, mesmo sem condenação penal, desde que haja previsão legal e editalícia, como ocorre no presente caso.

A Lei Estadual nº 3.196/78 exige aprovação em investigação social que comprove idoneidade moral, comportamento irrepreensível e conduta ilibada, sendo legítima a eliminação de candidato que omite informações incompatíveis com o cargo.

O item 20.4 do Edital nº 01/2022 prevê expressamente que a omissão de dados no Formulário de Investigação Social enseja a contraindicação do candidato, atendendo ao princípio da legalidade.

O STF, no RE 560.900 (repercussão geral), reconhece a possibilidade de a lei instituir critérios mais rigorosos para cargos que exigem conduta ilibada, como os da área de segurança pública, vedando apenas restrições automáticas fundadas exclusivamente em inquéritos ou ações penais em curso.

A eliminação do recorrente não se deu pela existência de investigação criminal, mas por omissão de informações relevantes exigidas para análise de sua conduta moral e social, fundamento legítimo à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão de informações relevantes no Formulário de Investigação Social, em desconformidade com previsão editalícia, justifica a eliminação de candidato em concurso público para cargo de natureza policial.

A presunção de inocência não impede que a Administração Pública, no exercício do poder discricionário vinculado à moralidade e legalidade, avalie condutas sociais e morais do candidato para fins de investigação social.

A eliminação de candidato por omissão de fatos relevantes atende aos princípios da legalidade, moralidade e segurança pública, quando prevista em lei e edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 9º, XI; CPC/2015, art. 489, § 1º; Edital nº 01/2022, item 20.4.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 560.900, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 17.12.2009, DJe 26.02.2010 (repercussão geral).

STJ, AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 01.06.2020, DJe 03.06.2020.

STJ, RMS 62.509/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.03.2020, DJe 26.08.2020.

STJ, AgInt no RMS 60.984/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021.

TJES, AI 5009524-68.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 17.09.2023.

TJES, AI 5010288-54.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
HELTON LADISLAU
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, a qual julgou improcedente o pedido de formulado na ação proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais (ID 14748737), sustenta que a exclusão do certame afronta o princípio da presunção de inocência, uma vez que não possui condenação criminal. Afirma que o ato de eliminação foi ilegal e desproporcional, baseado em omissão de fato irrelevante. Alega, ainda, que a decisão de primeiro grau desconsiderou a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, que exige critérios objetivos e a inexistência de condenação para a eliminação de candidatos.

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 14748739) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que
HELTON LADISLAU
inscreveu-se no concurso público para provimento de vagas para o Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (QPMPC), regido pelo Edital nº 01/2022.

O recorrente logrou êxito nas etapas preliminares do certame, vindo a ser considerado contraindicado na etapa referente à investigação social, sendo a decisão de inaptidão mantida após a interposição do correspondente recurso administrativo.

Para justificar a referida eliminação, a Comissão do Concurso Público consignou o seguinte:

Por ter constatado que o candidato omitiu informações acerca de Boletim Unificado nº 25603634, de 06/08/2015, na ocasião em que foi abordado junto a um amigo, por policiais militares, e em sua mochila foi encontrado um cigarro de substância análoga à maconha e, posteriormente, em sua residência foi encontrada uma porção de mesma substância. Além disso, seu amigo declarou que fazia uso de droga ilícita.

O candidato também omitiu o Boletim Unificado nº 41750689, de 25/02/2020, que registra a situação onde o candidato aborda e trata com rispidez um policial militar que estava de serviço e realizando patrulhamento no Centro de Domingos Martins. Cabe esclarecer que o referido policial já havia conduzido o candidato, por estar de posse de substância ilícita (maconha) em 06/08/2015, conforme relatado no BU nº 25603634 (ocorrência já mencionada). Salienta-se que o candidato teria alegado se sentir ofendido com a presença do policial no local em que se encontravam, o que levou os policiais militares a realizarem uma busca pessoal no candidato.

[...] No que diz respeito à supressão ou inexatidão de informações no preenchimento do Formulário de Investigação Social (FIS), cabe destacar que os candidatos foram incessantemente orientados de que a omissão de dados relevantes no FIS acarretaria na sua contraindicação/não recomendação na etapa da Investigação Social, conforme previsto no Edital de Abertura do Concurso Público.

Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que a omissão em prestar informações exigidas pelo edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa justifica a eliminação do candidato.

Sobre o referido ponto, cumpre registrar que a eliminação de candidato de concurso público decorrente da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é aceita pela jurisprudência, especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública.

Senão, vejamos o que dispõe a Lei Estadual 3.196/78:

Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

[...] XI –
ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo
.

Neste ponto, sobreleva acentuar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 560.900, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese vinculante de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

Por conseguinte, concluiu-se que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso das funções de segurança pública, sendo vedada, todavia, a valoração negativa de processo em andamento, salvo situações excepcionais e de indiscutível gravidade, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.

No mesmo sentido, segue posicionamento jurisprudencial:

[...] IV - O Tribunal a quo, na análise do conjunto fático-probatório da demanda, considerou que (fls. 238): "(...)
Deve-se frisar que a investigação da vida pregressa pauta-se nos valores morais e éticos ao exercício da profissão de vigilante penitenciário, cuja atividade busca resguardar o bem comum, a hierarquia, a disciplina, a constância, a honra, a dignidade, a honestidade e a coragem, tão almejado pela sociedade e pela Administração Pública quando do exercício desse labor dentro de uma penitenciária.
Dessa forma, deve ser acolhida a alegação do Estado de Goiás, descabendo falar em violação do princípio da presunção de inocência, no caso presente, pois a pesquisa sobre a existência, ou não, de boa conduta social do candidato deve ter respaldo, como visto, no princípio da Moralidade para o exercício da atividade em questão. (...)." V - De fato,
é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de agente penitenciário, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado. VI - A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade, aspectos que exigem dilação probatória inviável na via escolhida.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.396.998/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 3/10/2019; RMS 24.287/RO, Relatora: Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, julgado em 4/12/2012, publicado no DJe de 19/12/2012. VII - Assim, concluise que não há, na hipótese, direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança. VIII - Agravo interno improvido (AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020).

[...] 3.
O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, na avaliação de candidatos a cargos sensíveis da Administração Pública, é possível à Administração Pública ponderar ilícitos penais pendentes de trânsito em julgado, sem que isso resulte em violação do princípio da presunção da inocência.
4. Recurso Ordinário não provido. (RMS 62.509/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 26/08/2020).

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão do agente público.

Na hipótese vertente, o edital do concurso, em seu item 20.4, estabelecia que
“A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público”
.

Com efeito, verifica-se que o que justificou a eliminação do recorrente foi a sua
omissão
em relação à prestação de informações referentes a aspectos de sua vida pregressa, e não por conta dos fatos propriamente ditos.

Merece destaque, ao meu sentir, o fato do candidato nada ter dito a respeito do fato de ter sido alvo de dois diferentes Boletins de Ocorrência, não sendo razoável supor que não tenha se recordado de tais fatos ou mesmo que os tenha reputado sem relevância para fins de informação em formulário específico para tanto.

Em que pese
HELTON LADISLAU
tenha afirmado que os fatos não são relevantes, a questão em exame diz respeito a situações nas quais foi submetido a abordagem policial com encontro de drogas em sua mochila e, ainda, em sua residência, bem como posterior conflito em que teria tratado com rispidez um determinado policial militar, que estava realizando patrulhamento no localidade.

Logo, a existência de dois Boletins de Ocorrência em seu desfavor não se revela circunstância de absoluta irrelevância, sendo justamente o tipo de informação que deve ser indicada no Formulário de Investigação Social (FIS).

Neste tocante,
r
essalto que, como já me manifestei em situações anteriores, a omissão em prestar com clareza informações nessa fase pode ensejar a eliminação de candidato. Cito, a título de ilustração, acórdão proferido pela augusta Segunda Câmara Cível, em processo sob minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CANDIDATO EXCLUÍDO DE CERTAME DURANTE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO QUE JÁ FOI DETIDO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DEVE ANALISAR CONDUTA SOCIAL E MORAL. ATENÇÃO ESPECIAL AOS CARGOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÕES RAZOÁVEIS PARA O FATO. A OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL JUSTIFICA A ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4.
A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES. AI 5009524-68.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 17/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO. OMISSÃO INFORMAÇÃO NA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público.
2. Recurso conhecido e não provido. (TJES. AI 5010288-54.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. RELL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 01/11/2023)

No mesmo caminhar, tem-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das demais Cortes de Justiça Estaduais:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO ACERCA DE FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
; [...] (STJ - AgInt no RMS: 60984 RO 2019/0159256-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO –– INVESTIGAÇÃO SOCIAL – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES POR PARTE DO CANDIDATO – ELIMINAÇÃO – LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.”
( AgRg no RMS 39.108/PE). Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-MT 00146990720118110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR –
FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – VIOLAÇÃO DE NORMA EDITALÍCIA – NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO
– LICITUDE DO ATO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. (TJ-RR - MS: 90016914520218230000, Relator: TÂNIA VASCONCELOS, Data de Julgamento: 11/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/02/2022)

[...]
A omissão de informações em concurso público, durante a investigação social, em desconformidade com as regras contidas no edital é suficiente para a eliminação do candidato
– Precedentes do C. STJ - Sentença de improcedência mantida – Recurso da autora não provido. (TJ-SP - AC: 10428159820218260053 SP 1042815-98.2021.8.26.0053, Relator: Jayme de Oliveira, Data de Julgamento: 07/03/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/03/2022)

Concluo, portanto, que a eliminação do candidato foi pautada na legalidade, em conformidade com o edital do certame, a legislação estadual e a jurisprudência consolidada dos Tribunais, que reconhecem a necessidade de avaliação da conduta moral e social em concursos para carreiras sensíveis como a policial militar

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, fixo honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento), totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor da causa. Contudo, mantenho suspensa sua exigibilidade, em atenção à gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/08/2025 às 12:59:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58608207082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.